Tribunal: TJMT
Processo: 1013613-87.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013613-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AYNHOA RIBAS BETINI - CPF: 005.056.971-65 (ADVOGADO), ESCOLA POLIVALENTE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LTDA - CNPJ: 22.579.958/0001-11 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS BORGES - CPF: 466.008.419-15 (AGRAVANTE), ELANA CATARINA MONTEIRO MAYER - CPF: 898.831.871-49 (ADVOGADO), VIVA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 07.106.741/0001-09 (AGRAVADO), LEONARDO VINICIUS FLORENCIO SILVA - CPF: 022.775.911-73 (PROCURADOR), LEONARDO VINICIUS FLORENCIO SILVA - CPF: 022.775.911-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – MUDANÇA DE SOCIEDADE DENTRO DO NÚCLEO FAMÍLIA – INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE E DE CONFUSÃO PATRIMONIAL – PRESENÇA DOS ELEMENTOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL –
DECISUM
MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Demonstrada que as alterações no quadro societário da empresa envolvem o mesmo núcleo familiar da executada, com troca de membros da mesma família, caracteriza os elementos do artigo 50, do Código Civil, que evidenciam tanto da formação de grupo econômico familiar quanto da ocorrência de confusão patrimonial entre pessoa física e jurídica indicadas pelo credor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO CARLOS BORGES e outra, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica nº 1013829-76.2022.8.11.0002, movido por VIVA IMOBILIARIA LTDA., acolheu o pedido para declarar a desconsideração da executada Escola Polivalente Educação Infantil e Ensino fundamental Ltda. a fim de que também possa figurar no polo passivo do cumprimento de sentença associado o sócio João Carlos Borges.

Nas razões do recurso, em síntese, os recorrentes sustentam os fundamentos jurídicos levantados pela Agravada em sua inicial, bem como pelo magistrado em sua decisão, se limitam a sustentar que, além da não localização de bens penhoráveis face as Executadas Daniela Nodari Borges e Escola Polivalente Educação Infantil E Ensino Fundamental Ltda - ME, houve a utilização da sociedade devedora para ocultar bens da família passíveis de constrição, por meio do sócio João Carlos Borges, fatos que, isoladamente considerados, não se ajustam aos conceitos delineados nos §§ 1º e 2º, do artigo 50, do Código Civil.

Asseveram que não há falar em núcleo familiar, mormente o fato de que a Sra. Daniela Nodari Borges e o Agravante João Carlos Borges são divorciados desde meados do ano de 2014, conforme comprova a certidão de casamento anexa.

Forte nestes argumentos, ante a inexistência de confusão patrimonial e de sucessão empresarial que autorize o acolhimento do pleito, pedem o provimento do recurso e a reforma definitiva da decisão agravada.

Não houve pedido liminar, Id. 3258960.

Contraminuta, no Id. 174078177, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cinge-se a controvérsia em saber se foram observadas as regras processuais no incidente de desconsideração de personalidade jurídica para o acolhimento do respectivo pedido.

A desconsideração da personalidade jurídica, instrumento de repressão de atos fraudulentos, segundo o STJ
“se trata de medida excepcional, que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.”
(STJ, Resp 846.331).

Nesta toada, destacamos que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica é um instituto criado para combater eventual violação à lei ou contrato, fraude ou abuso perpetrado pelos sócios ou administradores, que para tanto valem-se da sociedade empresária. Portanto, uma vez comprovadas as irregularidades ou até mesmo os delitos, pode o órgão julgador desconsiderar a pessoa da sociedade e imputar a responsabilidade diretamente a outrem.

Lembro que o mencionado instituto foi devidamente abarcado pelo ordenamento jurídico pátrio, quando da promulgação do CDC, confira:

“Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

(...)

§5°. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.”

Adotando o mencionado instituto o Código Civil em seu art. 50, admitiu a extensão das obrigações patrimoniais geradas pela pessoa jurídica aos bens particulares dos sócios,
in

verbis
:

"Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica."

Na hipótese, como bem consignado no
decisum a quo
, infere-se que foram frustradas as iniciativas de localização de ativos bancários da devedora original, Daniela Nodari Borges, bem como a localização de outros bens penhoráveis a satisfazer o débito perseguido. Além disso, noutra oportunidade foi acolhido o instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica para incluir as empresas Escola Polivalente e Erva Doce Baby no polo passivo do cumprimento de sentença, contudo, sem êxito o exequente na localização bens ou ativos financeiros em nome da executada Daniela e das suas empresas.

Em razão disso, o exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica para incluir no polo passivo do cumprimento de sentença o sócio da devedora, Sr. João Carlos Borges, esposo da executada.

Neste cenário, é possível identificar do contrato social de ID 83220888 (autos de origem) que em 27.05.2015 os sócios João Guilherme Nodari Borges (representado pelo pai João Carlos Borges) e Daniela Nodari Borges constituíram a empresa Escola Polivalente Educação Infantil e Ensino Fundamental, tendo subscrito o capital social no importe de 200.000,00, do qual, deste valor integralizaram R$100.000,00 e a outra quantia seria integralizada em 31.12.2015, ficando estipulado a João Guilherme somente 01 (uma) cota e 99 (noventa e nove) das cotas pertencente a executada Daniela.

Na 1ª alteração contratual, em 19.07.2017, sob a administração isolada da executada Daniela, o capital social da empresa foi distribuído em 99% das cotas para João Guilherme (representado pelo pai João Carlos Borges) e 1% para Daniela Nodari Borges a transparecer aparente uso indevido da sociedade justamente para frustrar a execução que já havia se iniciado.

Já na 2ª alteração contratual, em 14.08.2018, João Carlos Borges foi admitido na sociedade após a retirada do seu filho menor, João Guilherme, indicando assim o abuso de personalidade jurídica, em detrimento do direito do credor, em razão de possível confusão patrimonial entre os sócios da empresa jurídica, pois são de mesmo núcleo familiar desde a constituição da empresa.

Portanto, com acerto agiu o magistrado em reconhecer a confusão patrimonial, na medida em que o filho menor do casal foi inserido como sócio da empresa com o afã de prejudicar e/ou ocultar bens da empresa e da executada Daniela.

Outrossim, além da existência de indícios de desvio de finalidade, há também confusão patrimonial entre os bens da executada, de familiares e os das empresas por ela manejada como administradora, inclusive.

Com efeito, demonstrada que as alterações no quadro societário da empresa envolvem o mesmo núcleo familiar da executada, com troca de membros da mesma família, caracteriza os elementos do artigo 50, do Código Civil, que evidenciam tanto da formação de grupo econômico familiar quanto da ocorrência de confusão patrimonial entre pessoa física e jurídica indicadas pelo credor.

A propósito, colaciona o aresto bem indicado no
decisum a quo
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - Tendo em vista que os elementos trazidos apontam que há confusão patrimonial, consistente no esvaziamento de uma empresa devedora para o implemento dos valores em outra, cujo objeto social guardava relação e é pertencente ao mesmo grupo econômico e núcleo familiar, sendo esse obstáculo indevido à execução da dívida judicialmente reconhecida (ausência de recursos financeiros) plenamente justificada, portanto, a desconsideração da personalidade jurídica fundada no artigo 50, do Código Civil. RECURSO IMPROVIDO”
(TJ-SP - AI: 22238985820228260000 SP 2223898- 58.2022.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti. Data de Julgamento: 01/11/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2022).

Em conclusão, não sendo os argumentos do recurso capazes de infirmar e/ou fragilizar as teses apontadas pelo julgador
a quo
, impor-se a manutenção do decisum que bem acolheu o pedido para declarar a desconsideração da executada Escola Polivalente Educação Infantil e Ensino fundamental Ltda., a fim de que também possa figurar no polo passivo do cumprimento de sentença associado o sócio João Carlos Borges.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023